Tribunal: TJDFT
Processo: 0745553-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745553-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDETE BERNARDES DA SILVA AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDETE BERNARDES DA SILVA contra decisão de ID 173218512 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que seus rendimentos são abatidos por descontos compulsórios e recorrentes; que há prejuízo à sua subsistência; que sua renda é comprometida por gastos médicos; que se encontra em situação de superendividamento. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com o deferimento da gratuidade de justiça, o pretende ver confirmado no mérito. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, a parte agravante apresentou contracheque que indica o recebimento mensal bruto do equivalente a R$ 37.033,15, decorrente de proventos de aposentadoria. Ainda que seja observada a quantia líquida, o valor é superior ao indicado na mencionada resolução. A parte agravante alega que há despesas que reduzem a remuneração. Todavia, em regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que a parte agravante apresente elementos suficientes, indefere-se a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo de origem. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora